Tribunal: STF
Processo: Pet 12358
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Rádio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “(...) seja determinada a extensão dos efeitos da decisão proferida em 19.12.2023, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do peticionário JOEL MALUCELLI no contexto da Operação Rádio Patrulha com o consequente trancamento da Ação Penal Eleitoral nº 0600120- 97.2021.6.16.0003 e processos relacionados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ações penais que têm por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “1. O Ministério Público do Estado do Paraná, no âmbito da operação denominada “Rádio Patrulha”, ofereceu denúncia2 em face de CARLOS ALBERTO RICHA, JOSÉ RICHA FILHO, DEONILSON ROLDO, LUIZ ABI ANTOUN, EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES, ALDAIR WANDERLEY PETRI, EDSON LUIZ CASAGRANDE, JOEL MALUCELLI, CELSO ANTÔNIO FRARE, TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, ANDRÉ FELIPE DENIG BANDEIRA, EMERSON SAVANHAGO e ROBISON SAVANHAGO, imputando-lhes a suposta prática dos crimes de corrupção (arts. 317 e 333, CP) e fraude em licitação (art. 90, Lei nº 8.666/93). Os autos de Ação Penal respectivos foram distribuídos sob nº 0024228-52.2018.8.16.0013, perante a 13ª Vara Criminal Estadual de Curitiba/PR. 



    2. A denúncia foi parcialmente recebida em relação ao peticionário em decisão datada de 30.10.2018, reconhecendo-se o decurso do prazo prescricional quanto ao crime de licitação. 



    3. Em agosto de 2021, a 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou parcialmente procedente a Reclamação nº 36.009, ajuizada por coacusado, para declarar a incompetência da Justiça Estadual do Paraná e determinar a remessa da ação penal para a Justiça Eleitoral. No dia 24 de agosto de 2021, o Juízo da 13ª Vara Criminal de Curitiba/PR determinou o encaminhamento do processo criminal e todos os procedimentos conexos à Justiça Eleitoral do Estado do Paraná. Então, os autos foram distribuídos à 3ª Zona Eleitoral em Curitiba/PR em 27 de setembro de 2021, recebendo a numeração 0600120-97.2021.6.16.0003. 



    4. Desde então, aguardava-se a prolação de decisão quanto aos prévios atos decisórios proferidos pelo Juízo absolutamente incompetente e a apresentação de posicionamento definitivo do Ministério Público Eleitoral quanto à suposta prática de crimes eleitorais. 5. Todavia, neste ínterim, Vossa Excelência, ao analisar pedido de extensão formulado pelo coacusado CARLOS ALBERTO RICHA, proferiu decisão monocrática4 no bojo da PET. 11.438/DF, declarando a nulidade absoluta de todos os atos praticados em operações nas quais o requerente estaria implicado, incluindo-se a Operação Rádio Patrulha”.



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Rádio Patrulha, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente